Tribunal: STF
Processo: HC 183422
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa, em favor de Duvilio Bruno Filho, contra ato do Juízo do DEECRIM05 de Presidente Prudente/SP, que indeferiu a progressão ao regime aberto.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 4º, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, por ter assassinado sua esposa. 
    Após o cumprimento do lapso temporal para a progressão de regime, a defesa solicitou ao juízo de origem que o réu fosse transferido para o regime aberto.
    O juízo da execução entendeu que só analisaria o pedido após a realização de exame criminológico, haja vista tratar-se de crime violento.
    Nesta Corte o impetrante postula, em suma, a concessão de transferência imediata para o regime aberto, pois o réu preenche os requisitos objetivos e subjetivos.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção do réu em regime semiaberto viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque a Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ em Presidente Prudente/SP dispôs o seguinte: 
    “Com razão o Ministério Público.
    No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou crimes graves, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena por cumprir.
    Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso.
    Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação do sentenciado, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, que deverá ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos temos da Resolução SAP nº 88/2010”. (eDOC 2, p. 89)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 
    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 
    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que o entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões deles advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 
    Ademais, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente